Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE AFASTADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na petição inicial, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. A disciplina do Código de Processo Civil caracteriza como títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (artigo 784, III), competindo à parte embargante, nos termos do artigo 373 do Codex, provar a existência de vícios que lhe retirem a certeza, liquidez e exigibilidade, o excesso na execução ou outro defeito que impeça, modifique ou extinga a execução, em função da presunção relativa de legitimidade do título.
3. Meras alegações desacompanhadas de elementos de cunho probatório não são capazes de desconstituir a força probante da obrigação representada pelo título executivo extrajudicial.
4. Segundo o artigo 421 do Código de Processo Civil, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.
5. Se da análise do acervo probatório dos autos não se constata a ocorrência de qualquer fato superveniente que tenha causado desequilíbrio do contrato ou de algum dos defeitos do negócio jurídico, tais como dolo, erro e coação, hábeis a demonstrar abuso, mostra-se defeso ao Poder Judiciário atingir a esfera do Direito Privado das partes, desconstituindo o que foi livremente acordado e pactuado por elas, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda.
6. Tratando-se embargos à execução em que se alega excesso de execução, o Estatuto de Ritos expressamente prevê que o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Descumprindo-se tal itinerário os embargos devem ser rejeitados.
7. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.